Tribunal: TJMT
Processo: 1009074-60.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009074-60.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON CANDIOTTO - CPF: 857.976.691-53 (RECORRENTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 03.012.230/0001-69 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009074-60.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Anderson Candiotto

Recorrida(s):

Hipercard Banco Multiplo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO SEM O PAGAMENTO INTEGRAL. PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO COM UM DIA DE ATRASO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL COM A ANTECIPAÇÃO DO PARCELAMENTO. COBRANÇA DEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o consumidor afirma na exordial que cancelou o cartão de crédito com o pagamento integral das faturas, mas a instituição financeira demonstra que havia financiamento nas faturas subsequentes, e, inexiste demonstrativo do pedido de antecipação das parcelas futuras, bem como o último pagamento foi efetuado com um dia de atraso, é legítima a cobrança dos encargos moratórios em razão do não pagamento integral dos débitos junto ao reclamado.

2. Não devem ser acolhidas as alegações de clonagem do cartão de crédito relatadas nas razões recursais, tendo em vista que nas faturas posteriores ao mês de outubro de 2018 não há uso do cartão de crédito, mas tão somente a cobrança do financiamento e dos encargos financeiros em razão do inadimplemento das obrigações, conforme abaixo demonstrado:

FATURA VENCIDA EM 13/04/2018

FATURA ANTERIOR

431,01

PAGAMENTO EFETUADO

-431,01

Saldo financiado

0,00

COMPRAS NO MÊS

1.157,64

ENCARGOS FINANCEIROS

16,29

ENCARGOS FINANCEIROS

1,97

ENCARGOS FINANCEIROS

0,17

ENCARGOS FINANCEIROS

0,01

ENV. AUTOM.

5,50

TOTAL

1.181,58

FATURA VENCIDA EM 13/05/2018

FATURA ANTERIOR

1.181,58

PAGAMENTO EFETUADO

-192,92

Saldo financiado

988,66

COMPRAS NO MÊS

617,28

Lançamentos

1.605,94

ENCARGOS FINANCEIROS

182,96

ENCARGOS FINANCEIROS

7,34

ENCARGOS FINANCEIROS

0,13

ENCARGOS FINANCEIROS

0,02

ENV. AUTOM.

5,50

TOTAL

1.801,89

FATURA VENCIDA EM 13/06/2018

FATURA ANTERIOR

1.801,89

PAGAMENTO EFETUADO

-193,17

Saldo financiado

1.608,72

Parcelamento

-1.608,72

COMPRAS NO MÊS

354,89

FINANC FAT 01/12

229,21

IOF PARCELAMENTO

36,38

ENV. AUTOM.

5,50

TOTAL

625,98

FATURA VENCIDA EM 13/07/2018

FATURA ANTERIOR

625,98

PAGAMENTO EFETUADO

-750,00

Saldo

-124,02

COMPRAS NO MÊS

155,31

FINANC FAT 02/12

229,21

IOF PARCELAMENTO

0,95

ENV. AUTOM.

5,50

TOTAL

266,95

FATURA VENCIDA EM 13/08/2018

FATURA ANTERIOR

266,95

PAGAMENTO EFETUADO

-266,95

Saldo

0,00

COMPRAS NO MÊS

34,44

FINANC FAT 03/12

229,21

ENV. AUTOM.

5,50

TOTAL

269,15

FATURA VENCIDA EM 13/09/2018

FATURA ANTERIOR

269,15

PAGAMENTO EFETUADO

0,00

Saldo

269,15

COMPRAS NO MÊS

350,58

FINANC FAT 04/12

229,21

ENCA. FINANC

51,84

REEMB.DESP.COBRANÇA

1,36

TOTAL

902,14

FATURA VENCIDA EM 13/10/2018

FATURA ANTERIOR

902,14

PAGAMENTO EFETUADO

-902,14

Saldo

0,00

COMPRAS NO MÊS

64,68

FINANC FAT 05/12

229,21

IOF PARCELAMENTO

0,25

ENCARGOS

0,85

ENVIO MENS. AUTOMÁT.

5,50

TOTAL

300,49

FATURA VENCIDA EM 13/11/2018

FATURA ANTERIOR

300,49

PAGAMENTO EFETUADO

-300,49

Saldo

0,00

COMPRAS NO MÊS

0,00

FINANC FAT 06/12

229,21

ENCARGOS DE ATRASO

1,16

ENCARGOS DE ATRASO

10,75

ENVIO MENS. AUTOMÁT.

5,50

TOTAL

246,62

FATURA VENCIDA EM 13/12/2018

FATURA ANTERIOR

246,62

PAGAMENTO EFETUADO

0,00

Saldo financiado

246,62

COMPRAS NO MÊS

0,00

FINANC FAT 07/12

229,21

ENCARGOS

33,25

REEMB.DESP.COBRANÇA

1,36

ESTORNO ENCARGOS

-0,07

TOTAL

510,37

3. Neste caso, além da fatura do mês de dezembro/2018 não foram quitadas as parcelas 08 a 12 do parcelamento automático feito em junho de 2018, no valor de R$ 229,21 cada uma. Não havendo pagamento da fatura na data aprazada é legítimo o parcelamento automático do débito nos termos da Resolução no. 4.549 do Banco Central do Brasil.

4. Consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para julgar este recurso: “
Apesar do Requerente não comprovar o efetivo pedido de cancelamento do cartão, verifico através dos extratos de faturas colacionados pela Requerida que, a partir de outubro/2018, não houve mais a utilização do mesmo, presumindo-se o seu cancelamento.
No entanto, apesar da não utilização do cartão posterior ao mês 10/2018, foram emitidas faturas nos meses subsequentes em razão de um saldo remanescente, referente a um financiamento de faturas que o Autor realizava o pagamento mês a mês.
Quanto ao referido débito, não há palco, nessa lide, para se discutir sobre a legalidade do mesmo pois, o Autor já estava em sua 6o parcela demonstrando o seu conhecimento e, em razão dos diversos pagamentos, sua consequente anuência
.
Portanto, verifico que a Requerida demonstrou a existência de um saldo remanescente do referido cartão de crédito
. O Autor, por outro lado, não se desincumbiu de seu ônus probatório ao passo que trouxe aos autos comprovantes de pagamento apenas até o mês 10/2018.
”.

4. Ausente a continuidade do pagamento do parcelamento/financiamento, legítima é a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que falar em indenização a título de dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021